Tribunal: STF
Processo: ARE 1380847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra despacho da Presidência desta Corte que determinou a devolução dos autos à origem, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RISTF, tendo em vista que “a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 318, AI 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes)”.



    2. A parte agravante sustenta que “no presente caso em apreço não se aplica o Tema 318 tendo em vista que não se discutem os requisitos do mandado de segurança”.



    3. Com razão a parte agravante, de modo que reconsidero o despacho proferido em 03.06.2022 e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS E ISS. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA PESSOAS JURÍDICAS COMO ASSOCIADAS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. INDEFERIDA A INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Não foi juntada com a inicial pela Associação impetrante nenhuma prova de que tenha como associada alguma pessoa jurídica. Ao contrário, vê-se dos autos que ela apenas tem pessoas físicas como associadas. Assim, não há qualquer utilidade ou necessidade no provimento judicial que objetiva o reconhecimento do direito de seus filiados à exclusão do ICMS e do ISS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, na medida em que apenas pessoas jurídicas, e não pessoas físicas, realizam os fatos geradores próprios dessas contribuições. 



    2. Tratando-se de mandado de segurança coletivo, não se exige, a teor do artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, a juntada aos autos de autorizações individuais dos associados ou mesmo de lista com os nomes respectivos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC. Entretanto, para análise da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, é mister que a Associação comprove, por ocasião da propositura da ação, ao menos, que possui nos seus quadros associados que, ainda que potencialmente, possam ser atingidos pelo ato de autoridade cujos efeitos pretende sustar ou desconstituir. 



    3. Intimada para comprovar a existência de associado seu submetido ao ato coator da autoridade impetrada, a impetrante assim não o fez, impondo-se a manutenção da sentença que indeferiu a inicial, nos termos do art. 284, parágrafo único, do CPC/1973, vigente na data de sua prolação. 



    4. Apelação não provida. 



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXV, LXX, b, e 93, IX, da CF. Aduz a “desnecessidade da juntada da relação dos filiados da Recorrente em ação mandamental coletiva já que cristaliza verdadeira hipótese de substituição processual, ratificando-se o interesse processual da impetrante na medida em que defende a todo custo e dentro da lei os interesses de seus membros ou associados e consequentemente declarando a legitimidade passiva do recorrido”.



    6. Decido.



    7. O recurso é inadmissível.



    8. Sobre a matéria, assim se pronunciou o acórdão proferido pelo Tribunal regional:



    (...)



    Na espécie, conforme consta do relatório, o magistrado a quo, à f. 47, proferiu despacho determinando a intimação da associação impetrante para que promovesse a emenda da inicial de modo a comprovar a existência de associado seu submetido ao ato praticado, mas a apelante, em vez de dar cumprimento à determinação judicial ou interpor recurso, caso pretendesse sua reforma, apenas protocolou a petição de fls. 51/56, sustentando sua legitimidade para a impetração. 



    Desse modo, não merece reforma a sentença que, com amparo na regra inserta no parágrafo único do art. 284 do CPC/1973, vigente na data em que foi prolatada, indefere a inicial em face do não cumprimento pela impetrante da determinação no sentido de emendar a inicial. 



    (...)



    Convém salientar que, considerando que a determinação do Juízo a quo de intimação da impetrante para que promovesse a emenda da inicial decorreu da ausência de comprovação nos autos de estar algum associado dela submetido ao ato coator, o que afastaria a necessidade do provimento judicial pleiteado, a sentença não merece reforma. 



    Não se identifica, na espécie, o interesse processual da ANCT – sob o ângulo da utilidade/necessidade do provimento judicial – para o ajuizamento da ação mandamental ora em referência. 



    Com efeito, dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 



    Na hipótese vertente, observa-se que não foi juntada com a inicial pela Associação impetrante nenhuma prova de que tenha como associada alguma pessoa jurídica. E mais, quando intimada para fazer tal comprovação, a impetrante assim não o fez. Da documentação acostada ao feito extrai-se que ela apenas tem pessoas físicas como associadas. 



    Isso posto, tem-se que, de fato, não há qualquer utilidade ou necessidade no provimento judicial buscado, no sentido da compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, cujas bases de cálculo sejam diversas do faturamento, da receita bruta ou do valor da operação e, no caso de importação, do valor aduaneiro, na medida em que apenas pessoas jurídicas, e não pessoas físicas, realizam os fatos geradores próprios dessas contribuições. 



    Em outros termos, é inútil e desnecessária a intervenção judicial postulada, visto que a Associação impetrante não comprova que possui em seus quadros contribuintes que pudessem se beneficiar de eventual provimento de procedência do pedido deduzido. 



    Ressalte-se que, tratando-se de mandado de segurança coletivo, não se exige, a teor do artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, a juntada aos autos de autorizações individuais dos associados ou mesmo de lista com os nomes respectivos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC. Entretanto, para análise da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, é mister que a Associação comprove, ao menos, por ocasião da propositura da ação, que possui nos seus quadros associados que, ainda que potencialmente, possam ser atingidos pelo ato de autoridade que pretende sustar os efeitos ou desconstituir.



    Ausente essa comprovação, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, à míngua de interesse processual da impetrante.



    (...).



    9. Nesse contexto, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto à demonstração de interesse processual mínimo para comprovar a existência de filiados à associação, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.368.261-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux e o ARE 1.284.018-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à comprovação do interesse de agir, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional específica e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, e por óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.



    10. Diante do exposto, reconsidero o despacho agravado e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente